Tribunal: CARF
Processo: 16327.904701/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904701/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.314 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
BANCO CIFRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de prova
hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de
origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso interposto
contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado na
DCOMP no 9585.44281.070606.1.3.04-5398, no valor original de R$ 26.115,74, nos termos do
que fora apurado em diligência pela unidade de origem, sem prejuízo da exigência de saldo
devedor remanescente de COFINS referente ao período de apuração 12/2004.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem apresentar a realidade dos fatos, reproduzo a
seguir o relatório da Resolução no 3001-000.077 (fls. 100/113), por meio da qual este Colegiado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904701/2009-13
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
Despacho Decisório
A contribuinte, julga ter em seu favor, crédito perante a fazenda pública. Dianta disso,
motivou-se a enviar Dcomp, a qual fora não homologada. O motivo, conforme expresso
no e-DD utilizou-se do fundamento de que o crédito fora utilizado para quitação de
outros débitos informados pelo próprio recorrente, não restando, ao final, crédito
disponível para a compensação pretendida.
Manifestação de Inconformidade
O débito quitado conforme DARF juntado sob (DOCUMENTO 05), foi tido, pela
recorrente como indevido.
Pagamento a maior
Relata a recorrente que, em função de lapso de sua parte, declarou na DCTF doi
primeiro trimestre de 2004 (DOCUMENTO 04) valor devido no equivalente ao
montante de R$ 541.289,30.
Retificação de DCTF e conciliação com DIPJ
Alega, que efetivou a retificação de DCTF do primeiro trimestre de 2004
(DOCUMENTO 07), em conformidade com os dados informado de DIPJ 2005.
Tal retificação de DCTF, e valor informado na DIPJ, reduziu o valor a pagar, dos R$
541.289,30, para R$ 515.173,56, gerando, pela diferença, crédito em seu favor.
Envio de Dcomp após o vencimento do débito
Informa ainda, que a empresa utilizou em seu favor, crédito corrigido no valor de R$
36.603,59, sem considerar os encargos legais, devidos pelo envio da Dcomp após o
vencimento do referido débito. Em constatando a diferençaa, agora em seu desfavor,
recolheu em DARF autônoma.
Desta forma. efetivou compensação, do mencionado crédito, com débito de sua
titularidade, conforme informado na defesa de piso, com o envio da competente Dcomp.
Sobreveio, então, despacho decisório não homologando a compensação, motivando a
presente manifestação.

DRJ/SP1
A manifestação de inconformidade foi julgada pela delegacia com a seguinte ementa:
Acórdão 1645.007 13a Turma
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/03/2004
DCOMP. DARF ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO EM DCTF.
INEXISTÊNCIA DE SALDO PARA A COMPENSAÇÃO DECLARADA.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento
ou Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi
utilizado para quitar débito confessado em declaração (DCTF) ativa na data da
emissão do Despacho Decisório, a compensação declarada resta não
homologada.
DCTF: CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considerase confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais). A mera alegação da existência do
crédito, desacompanhada de elementos cabais de prova quanto aos motivos
determinantes das alteraç ões nos débitos confessados originalmente por
intermédio da DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória
de compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação
dos fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe
dá suporte, sem o que não pode ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
O relatório da decisão de piso, por bem retratar a situação fática, merece ser transcrito:
1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em
meio eletrônico – PER/DCOMP no 09585.44281.070606.1.3.045398 fls. 12/17,
transmitida em 07/06/2006, com a qual o Contribuinte pretende compensar
débitos no valor total de R$ 35.603,59, com supostos créditos decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio de DARF (código da receita: 7987;
período de apuração: 29/02/2004), recolhido em 15/03/2004, no valor total do
crédito, quando da transmissão, no montante de R$ 26.115,74.
1.1. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia Especial de Instituições
Financeiras em São Paulo (DEINF São Paulo) emitiu o Despacho Decisório de
fls. 11, no qual decidiu pela não homologação da compensação diante da
inexistência do crédito declarado pelo Contribuinte, constando do item 3 do
referido Despacho que para o DARF indicado no PER/DCOMP foi localizado
pagamento utilizado integralmente para a quitação de débito do Contribuinte,
não restando crédito disponível para a compensação pretendida.
1.2. A utilização – pagamento encontrado no DARF descrita no referido item 3
aponta como a íntegra do valor recolhido no DARF para a contribuição de
COFINS, código 7987, período de apuração 29/02/2004.
2. Cientificado em 28/04/2009 da solução dada à declaração de compensação
apresentada, o Contribuinte interpôs, tempestivamente Manifestação de
Inconformidade (fls. 02/05), com a juntada de cópia dos seguintes documentos:
Ata, documentos pessoais dos representantes legais; Despacho Decisório,
PER/DCOMP, DARF, DCTF retificadora do 1o trimestre/2004, comprovante de
arrecadação, DIPJ retificadroa de 2005, DCTF retificadora do 1o trimestre/2004,
comprovante de arrecadação efetuado em 15/04/2009, PER/DCOM retificador
transmitido em 17/04/2009, detalhamento da compensação, planilha de cálculo
da Cofins devida. As alegações apresentadas, resumidamente, são:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

2.1. Afirma que por lapso declarou na DCTF do 1o trimestre de 2004 a quantia de
R$ 541.289,30 referente à competência 02/2004, quitado através de DARF e que,
em conformidade com o apurado e informado em sua DIPJ 2005, o valor foi
alterado para R$ 515.173,56.
2.2. Acrescenta que na PER/DCOMP o valor do crédito foi utilizado para
quitação de parte do débito da COFINS de dezembro/2004 sem considerar os
encargos legais devidos por ocasião da efetiva transmissão da declaração que
ocorreu em 07/06/2006, posterior ao vencimento do referido débito.
2.3. Entende e demonstra o saldo que verificou e, para regularizar a situação,
informa que em 15/04/2009 efetuou o pagamento de R$ 222.198,06, conforme
DARF juntado.
2.4. Ainda, informa que antes do Despacho Decisório retificou o PER/DCOMP
consoante cópia juntada à sua Manifestação.
2.5. Ante o exposto, pretende a baixa do processo de cobrança originário da não
homologação em questão e protesta pela juntada de quaisquer documentos
necessários ao deslinde do feito e colocase à disposição para eventuais
esclarecimentos que se façam necessários.
A seguir, trechos do voto condutor de primeira instância que demonstram o cerne da
questão a ser tratada.
4.1. O PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de
Compensação) se presta a formalizar o encontro de contas entre o Contribuinte e
a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração
Tributária compete a sua necessária verificação e validação.
Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a
consequente extinção dos débitos vinculados.
4.2. Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados
pela contribuinte foi realizada também de forma eletrônica, tendo resultado no
Despacho Decisório em discussão (fls.11).
5. O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento indicado no PER/DCOMP como origem do
crédito, o seu valor integral fora utilizado para a extinção do débito referente ao
período de apuração 29/02/2004 e Código de Receita 7987, conforme consta do
campo 3 do próprio Despacho Decisório.
5.1. Portanto, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações
e documentos produzidos pelo Contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o
motivo do ato administrativo.
6. No caso concreto, o Contribuinte apontou um saldo no valor recolhido através
do DARF supracitado como origem do crédito (vide DCOMP fls.12/17,
transmitida em 07/06/2006) e pretendeu justificar a discordância da não
homologação e do consequente Despacho Decisório com a juntada da DIPJ
Retificadora de 2005 transmitida em 20/10/2008 (fls. 24/41) e duas DCTF
retificadoras do 1o Trimestre/2004, fls. 19/22 e 42/45, transmitidas em
03/10/2005 e 06/05/2009 que entende ser suficiente para lastrear a compensação
intentada.
Ressaltase que somente a informação, a posteriori, em declaração retificadora
não é suficiente para embasar a compensação pretendida através do
PER/DCOMP ora em apreço.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

8. Frisase que o Contribuinte, ao apresentar sua manifestação apenas juntou a
DIPJ Retificadora 2005 (transmitida em 20/10/2008) e duas DCTF retificadoras
do 1o Trimestre/2004, sendo que na primeira DCTF retificadora transmitida antes
do PER/DCOMP, o valor da COFINS da competência 02/2004 coincide com o
indicado no Despacho Decisório e a outra DCTF é posterior à transmissão do
PER/DCOMP (em 07/06/2006), além do que o Interessado não exibiu qualquer
documento contemporâneo aos fatos geradores, elementos estes necessários para
fazer prova em seu favor do alegado descompasso de valores informados e da
respectiva pertinência da compensação.
9. Na atual fase processual há necessidade de comprovação documental do
quanto alegado, por meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do
período, de documentos de origem das informações prestadas e, em especial, do
Livro Diário e Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto
n°70.235/72.
Recurso Voluntário
Em sua defesa, tratou a recorrente de delimitar a discussão, ressaltando que a denegação
de seu direito deu-se devido que, na DCTF referente ao período de apuração do crédito
compensado, constava como devido o valor de R$ 541.289,30, mesmo valor quitado,
mediante DARF.
Ainda em seu relato, a contribuinte alega que o valor que deveria ter constado era de R$
515.173,56, e, a fim de comprovar a lógica de seu raciocínio, indica a formação da
apuração, conforme os demonstrativos constantes em sua DIPJ.
Menciona ter acostado aos autos DCTF original e retificadora, DIPJ e DARF, entre
outros. Tais documentos foram tidos pela DRJ como inaptos a suportar
documentalmente a existência do crédito Acerca da discussão, sobre instrução
probatória, a recorrente não buscou reforçar os documento já acostados, mas, insurge-se
em face da decisão de piso, demonstrando que a DIPJ fora enviada anteriormente ao
despacho decisório atacado pela manifestação de inconformidade manejada. Além,
também, de colacionar decisão desta CARF para justificar a possibilidade de legitimar
crédito seu, comparando DCTF e DIPJ.
Por fim, clama seu direito de não ver-se prejudicada em decorrência de mero erro
formal, arguindo pela impossibilidade de manutenção da decisão da DRJ.
Da juntada de provas durante ao curso do Processo Administrativo
Em seu favor, a recorrrente alega poder juntar documentos que bastem para comprovar
o crédito alegado, em função da ocorrência de pagamento a maior.
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator entendeu que seria
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem realizasse a
análise do direito creditório. Em seu voto, o douto Conselheiro destaca a evolução do
entendimento deste Conselho quanto à possibilidade da apresentação de provas pós interposição
da manifestação de inconformidade, sobretudo quando a análise inicial do direito creditório
ocorreu por meio de despacho decisório eletrônico. Nessa senda, o relator encaminhou decisão
nos seguintes termos (fls. 100/113):
Por este motivo, e, ancorado, ao ver deste conselheiro, na orientação desta 1.o TEX,
conforme argumentos expostos na sequência, voto por converter em diligencia, o
presente julgamento, para, a critério da autoridade preparadora, indique, os elementos
documentais, tidos como hábeis e idôneos, e, portanto, suficientes para considerar
legítimo o pagamento indevido acima mencionado.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

A partir da definição da existência ou não do crédito tributário apontado pela
recorrente, se fará suficiente e maduro para o julgamento dos autos.
[...]
Portanto, ante a tema que, por um lado, indica a existência de crédito por parte do
contribuinte, mas que, por desapego, até inconsciente, aos critérios utilizados pelo fisco,
a fim de aceitar a legitimidade dos créditos postos pela recorrente, e, por outro lado, a
possibilidade de o Estado negar crédito regular, faz-se justiça ao pleito, e, em
perfazimento à orientação acima exposta, julgo conveniente a conversão deste processo
em diligência, para oportunizar ao contribuinte demonstrar, mediante a apresentação de
sua contabilidade, e de seus controles gerenciais, que lastreiam a escrita fiscal
colacionada aos autos, a origem dos valores trazidos à compensação.
Submetido o recurso à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se (fls. 100), por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem, proceda à análise dos documentos
juntados, em especial a DIPJ, e, a partir de sua análise, intime o recorrente a apresentar
os registros contábeis, tais como notas fiscais, livro razão, etc., ou quaisquer outras
documentações que considerar robustas o suficiente para a cabal comprovação do erro
alegado.
Os autos, então, foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho de diligência [1.557/2021] (fls.
128/131). Em 07/06/2021, a ora Recorrente tomou ciência do referido despacho (vide TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM-COMUNICADO às fls. 134) e não
apresentou nenhuma manifestação.
Posteriormente, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução
3001-000.077 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi
encaminhado a este colegiado para novo sorteio, tendo sido posteriormente sorteado e distribuído
à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
09585.44281.070606.1.3.04-5398 (fls. 12/17), pelo despacho decisório no 831721115 (fls. 11).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/05), que foi julgada improcedente pela 13a Turma da DRJ/SP1 (São
Paulo/SP), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 16-45.007 (fls. 57/62).
A ora Recorrente, então, apresentou recurso voluntário da decisão da primeira
instância (fls. 69/87). Ao julgá-lo, este colegiado decidiu converter o feito em diligência para que
a autoridade competente da unidade fiscal de origem, procedesse à análise dos documentos
juntados ao processo, em especial a DIPJ, e, caso necessário, intimasse a Recorrente a apresentar
outras provas pertinentes à comprovação do direito creditório.
Conforme já relatado acima, tal decisão seguiu o voto do ilustre relator original do
recurso e teve por objetivo constatar a ocorrência ou não de erro que, segundo a Recorrente, teria
levado ao indeferimento do pedido de compensação. De acordo com as razões de recurso, o valor
da COFINS devida no período de apuração (PA) 02/2004 foi informado a maior na DCTF do
período, e essa declaração só veio a ser retificada após a ciência do despacho que indeferiu o
pedido. Entretanto, na DIPJ do ano-calendário de 2004 já constaria a informação do valor correto
(a menor), muito antes da análise do pedido. Na peças recursal, tais fatos são descritos nos
seguintes termos (fls. :
Trata-se de manifestação de inconfomidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu pedido de compensação feito com créditos de pagamento a maior de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ("Cofins"), referente a
competência de fevereiro de 2004, com débito também de Cofins, este da competência
de dezembro de 2004.
A denegação do pedido de compensação ocorreu pois, na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais ("DCTF") referente ao período de apuração do
crédito compensado, constava como devido o valor de R$ 541.289,30 (quinhentos e
quarenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), mesmo valor
quitado mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais ("DARF").
Ocorre que o valor que deveria lá constar era de R$ 515.173,56 (quinhentos e
quinze mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), que foi de fato o
valor devido à título de Cofins referente ao período de fevereiro de 2004, conforme
constante na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica ("DIPJ") da
Recorrente.
Este valor, R$ 26.115,74 (vinte e seis mil, cento e quinze reais e setenta e quatro
centavos) a maior do que o valor apurado e devido, foi devidamente atualizado e
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

compensado no montante de R$ 35.603,59 (trinta e cinco mil, seiscentos e três reais e
cinquenta e nove centavos) com débito já mencionado de Cofins.
Recebido o despacho decisório, a Contribuinte retificou sua DCTF para que lá
constasse, conforme sua DIPJ, corretamente o débito e pagamento a maior ocorridos na
competência de fevereiro de 2004 e, em paralelo, apresentou manifestação de
inconformidade insurgindo-se contra a rejeição da compensação, juntando a ela DCTF
original e retificadora, DIPJ, DARF, pedido de compensação, dentre outros
documentos.
(grifos do original)
A unidade de origem, então, procedeu à diligência solicitada e registrou suas
conclusões no Despacho de diligência [1.557/2021] (fls. 128/131). Da análise empreendida pela
autoridade tributária, ressaltam-se os seguintes apontamentos:
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidente sobre
entidades financeiras e equiparadas (código 7987), apurada em fevereiro de 2004 e
desembolsada em 15/03/2004 no valor total de R$ 541.289,30. De acordo com o banco,
o valor em questão fora recolhido a maior aos cofres públicos, considerando que a
COFINS apurada no mês em questão seria de R$ 515.173,56, havendo portanto um
recolhimento indevido de parcela de R$ 26.115,74 (541.289,30 – 515.173,56 =
26.115,74). Para recuperar essa parte indevida do pagamento, o interessado apresentou
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no qual propunha a extinção por compensação (artigo
156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional – CTN) de um débito da
mesma COFINS, relativo a dezembro de 2004. O quadro a seguir detalha o débito que
seria compensado com o alegado pagamento indevido.
Quadro 01*
PER/DCOMP
Processo crédito
Débitos confessados

Código
Tributo
Período de
apuração
Vencimento
Principal
Saldo
devedor
09585.44281070606.1.3.04-5398
16327.904701/2009-13
7987
COFINS
dez/2004
14/01/2005
35.603,59
10.799,64
33723.67793.1704091.7.04-9090
PER/DCOMP não admitido pois o PER/DCOMP 09585.44281070606.1.3.04-5398 já havia sido
examinado pelos sistemas da RFB

PER/DCOMP
Processo crédito
Origem do indébito
Código
Tributo
Período de
apuração
Data
pagamento
Total pago
Valor a
compensar
09585.44281070606.1.3.04-5398
16327.904701/2009-13
7987
COFINS
fev/04
15/03/2004 541.289,30
26.115,74
33723.67793.170409.1.7.04-9090 PER/DCOMP não
admitido
* Adaptado
Conforme se observa no quadro 01, a parcela de R$ 26.115,74 do pagamento ocorrido
em 15/03/2004 no valor total de R$ 541.289,30 seria também aproveitada no
PER/DCOMP no 33723.67793.170409.1.7.04-9090, porém, os sistemas da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil – RFB não admitiram esse novo pedido de
compensação, haja vista que o primeiro PER/DCOMP já fora objeto de exame do
mesmo sistema no Despacho no 831.721.115 de 20/04/2009 (folha 11 do arquivo
eletrônico do presente E-processo). Nessa manifestação, foi indeferido o pedido de
compensação proposto pelo contribuinte, uma vez que o pagamento por ele indicado
encontrava-se integramente alocado ao débito de COFINS correspondente a fevereiro de
2004, confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
primeiro trimestre de 2004.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

[...]
Inicialmente, em consulta ao sistema que controla as DIPJs apresentadas pelo
contribuinte, foi constatado que o interessado retificou sua declaração em três ocasiões,
após a apresentação, em 23/06/2005, da DIPJ/2005 original de no 0573944-02.
Compulsando-se a ficha 26B (Cálculo da COFINS) da declaração original, pode
ser visto que foi apurada uma base de cálculo da contribuição de R$ 12.879,339,00,
em fevereiro de 2004, sobre a qual incidiu a alíquota de 4% prevista no artigo 18
da Lei no 10.684/2003 às instituições financeiras e outras pessoas jurídicas a elas
assemelhadas, resultando numa COFINS a pagar de R$ 515.173,56 (12.879,339,00
x 0,04 = 515.173,56).
O valor da base de cálculo da COFINS não foi alterado nas três declarações
retificadoras apresentadas pelo contribuinte, de modo que o valor da contribuição a
recolher aos cofres públicos se manteve constante em fevereiro de 2004. Considerando
que o interessado recolheu à Fazenda Nacional a importância de R$ 541.289,30, em
15/03/2004, referente à COFINS (código 7987) apurada em fevereiro de 2004 fica
aqui confirmado o erro de fato no preenchimento da DCTF do primeiro trimestre
de 2004 e, por conseguinte, o recolhimento indevido da parcela de R$ 26.115,74 tal
como alegado pelo sujeito passivo em sua manifestação de inconformidade.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, todavia, foi verificado que esse valor a
recuperar de R$ 26.115,74 é insuficiente para a completa extinção por
compensação do crédito tributário mostrado no quadro 01, restando um saldo
devedor não extinto de R$ 10.799,64. No caso, constata-se que o PER/DCOMP no
09585.44281.070606.1.3.04-5398 foi apresentado em atraso, em 07/06/2006, em
relação à data de vencimento, em 14/01/2005, da COFINS devida em dezembro de
2004. Neste caso, a quitação em atraso da contribuição devida em dezembro de
2004 resultou na cobrança de multa de mora de 0,33% ao dia, limitada a 20%,
bem como a incidência de juros, calculados pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acrescido de 1,00% referente ao
mês em que a compensação em atraso se deu (artigo 61, § 3o da Lei no 9.430/96).
Conforme se observa na petição do contribuinte anexa nas folhas 02 a 05, foi
reconhecido que o pedido de compensação havia sido apresentado em atraso em relação
à data de vencimento do tributo confessado, fato que ensejou a cobrança da multa e
juros de mora. A mesma petição sugere, por outro lado, que esse saldo devedor teria
sido extinto pelo pagamento também realizado em atraso, em 15/04/2009, no valor
total de R$ 222.198,06. Ocorre que esse pagamento encontra-se integralmente
alocado ao débito da COFINS apurada em dezembro de 2004 no valor de R$
684,971.26 não havendo saldo passível de ser aproveitado desse pagamento, tal
como foi pesquisado no sistema SIEF documento de arrecadação. Sendo assim, deve-se
manter em cobrança o saldo devedor aqui apurado de R$ 10.799,64.
(grifo nosso)
Vê-se que a autoridade tributária responsável pelo cumprimento da diligência
constatou a existência de direito creditório no valor original de R$ 26.115,74, confirmando-se o
crédito declarado na DCOMP no 09585.44281.070606.1.3.04-5398. Nota-se que tal constatação
deu-se, primordialmente, pelo fato de haver informação contida em DIPJ encaminhada pela
Recorrente nos idos do ano de 2005 que corrobora a tese de que o valor correto da COFINS
devida no PA 02/2004 seria de R$ 515.173,56, e não R$ 541.289,30, como declarado
inicialmente em DCTF.
Entretanto, conforme apurou a autoridade tributária, mesmo com o
reconhecimento do crédito, ainda remanesce saldo devedor de COFINS no PA 12/2004 no valor
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.314 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904701/2009-13

de R$ 10.799,64, já que, o envio da DCOMP ocorreu em data posterior à do vencimento do
referido débito, quando já eram devidos juros e multa de mora.
Conforme apontado no despacho de diligência, a própria Recorrente, em sua
manifestação de inconformidade, reconhece que o pedido de compensação ocorreu após o
vencimento do débito que pretendia compensar. Inclusive na tabela juntada às fls. 55 dos autos,
consta que mesmo com o a compensação ainda haveria saldo devedor de R$ 10.799,64, referente
ao valor principal da COFINS em 12/2004. No despacho decisório, consta ainda a informação de
que a DCOMP no 33723.67793.170409.1.7.04-9090 (fls. 47/52), que foi enviada para retificar a
DCOMP no 9585.44281.070606.1.3.04-5398, não foi admitida, pois a declaração original já
havia sido objeto de decisão administrativa (fls. 115).
Por fim, de acordo com o que foi apurado em diligência, mesmo com o
pagamento no valor de R$ 222.198,06 (fls. 46) ainda restará saldo devedor de R$ 10.799,64 de
COFINS no PA 12/2004, ou seja, diferentemente do que argumenta a Recorrente, de acordo com
as informações disponíveis nos sistemas da RFB, esse pagamento, combinado com a
compensação, não extingue o débito.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 9585.44281.070606.1.3.04-5398, no
valor original de R$ 26.115,74, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem, sem prejuízo da exigência de saldo devedor remanescente de COFINS referente ao
período de apuração 12/2004.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 147
DF CARF MF
Original